Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024744-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), LILIAN GUIMARAES DE FAVARE - CPF: 005.943.741-38 (AGRAVANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (AGRAVADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para que o veículo objeto do litígio fosse mantido sob a guarda da concessionária, sem a incidência de custos de permanência, devido a alegados vícios elétricos persistentes.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem a permanência dos vícios no veículo após os reparos realizados, tampouco risco iminente que justifique a medida de urgência, especialmente em casos que demandam maior dilação probatória para elucidação da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024744-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LILIAN GUIMARAES DE FAVARE

AGRAVADOS:

PAETTO VEICULOS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LILIAN GUIMARAES DE FAVARE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Rafael Siman Carvalho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,

que, nos autos da
Ação de Responsabilização por Vício de Produto c/c Devolução dos Valores c/c Danos Materiais e Morais nº. 1003596-37.2024.8.11.0006,
ajuizada em face de

PAETTO VEICULOS LTDA
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se almejava que a concessionária seja nomeada depositária fiel do veículo FIAT, Strada Volcano 13CD, Placa RRO7D99, Renavam: 01317948871, Cor: vermelha, Ano 2022, de propriedade da autora, impossibilitando a cobrança de nenhum custo em relação a permanência do veículo junto a requerida.

Em suas razões recursais, a agravante relata que adquiriu o referido veículo, zero quilômetro, em 29/07/2022, que posteriormente apresentou graves defeitos elétricos, como falhas no painel e até um princípio de curto-circuito.

Ressalta que após várias tentativas de reparo, os problemas persistiram, levando a agravante a não retirar o veículo da concessionária por temer pela sua segurança e da sua família.

Aponta que solicitou ao Judiciário a tutela de urgência para que o veículo ficasse sob a responsabilidade da concessionária, sem a cobrança de taxas de permanência. No entanto, o juiz de primeira instância indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender que não havia provas suficientes de que os defeitos persistiam após os reparos.

Argumenta ser necessária a revisão da decisão, pois há perigo iminente à segurança e à integridade física, bem como evitar danos materiais e morais irreparáveis, decorrentes dos vícios persistentes no veículo adquirido.

Quanto a concessão do benefício da gratuidade, diz que o pedido foi indeferido pelo juiz de primeira instância, sob o fundamento de que o comprovante de renda apresentado não foi suficiente para comprovar a hipossuficiência da agravante, conforme os requisitos do artigo 98 do CPC.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser considerada, visto que ela é professora e seus rendimentos não seriam suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento de sua família. Ela também defende que essa presunção só deve ser relativizada diante de evidências robustas de que a parte tem condições de custear o processo, o que não se verifica em seu caso.

A par do exposto, requer, o provimento do recurso para que a concessionária seja nomeada depositária fiel do veículo objeto do litígio, impedindo qualquer cobrança de custos relativos à permanência do veículo junto a agravada, até que a questão seja definitivamente resolvida no mérito (Id. 236894190).

A gratuidade foi indeferida nesta instância recursal e o preparo foi recolhido
(Id. 239408187).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 18/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (Id. 239746663).

A agravada
MÔNACO
apresentou contraminuta, argumentando que os reparos necessários foram realizados em garantia, sem qualquer custo para a agravante.

Afirma que não houve demonstração de que o defeito persiste, tampouco que compromete a segurança do veículo.

Salienta que a notificação para a retirada do automóvel foi regular, considerando a finalização dos reparos, logo, a retirada do veículo da concessionária em virtude da finalização dos serviços é um exercício regular de direito.

Defende que o temor de incêndio alegado pela agravante é infundado e não encontra suporte em provas técnicas.

Explica que o simples mau funcionamento de um conector, causado por um curto-circuito, não é situação capaz de ocasionar um incêndio no veículo.

Ressalta ainda que a manutenção do veículo na concessionária sem justificativa impõe ônus desnecessário e que a agravante possui a opção de retirar o bem ou guardá-lo em outro local. Requer, por fim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 247007663).

A agravada
DOMANI
não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 249679191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LILIAN GUIMARAES DE FAVARE
ajuizou a ação de responsabilização por vício de produto c/c devolução dos valores c/c danos materiais e morais nº. 1003596-37.2024.8.11.0006, em face de
PAETTO VEICULOS LTDA
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, relatando, em suma, que adquiriu um veículo zero quilômetro das requeridas, que posteriormente apresentou problemas elétricos, mas que após tentativas de reparo, o problema persistiu, razão pela qual pleiteou o ressarcimento imediato da quantia paga, bem como os valores gastos com o veículo para descobrir o vício oculto, e ainda indenização por danos morais.

Além disso, postulou, em sede de tutela de urgência, para que o veículo ficasse sob a responsabilidade da concessionária, sem a cobrança de taxas de permanência, haja vista que temia pela sua segurança e da sua família.

O Magistrado singular indeferiu a medida de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Sem delongas, entendo que é caso de indeferimento da liminar, explico:

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte autora solicita a concessão de tutela de urgência alegando irregularidades no automóvel objeto da presente demanda. Alega que, em fevereiro de 2024, notou problemas no veículo e que, apesar de uma primeira manutenção realizada pela concessionária em março de 2023, o automóvel apresentou novas irregularidades e permaneceu sob a guarda da requerida para novos reparos. Subsequentemente, foi notificada extrajudicialmente para retirar o veículo após os reparos.

Entretanto, ao analisar os autos, nota-se que a parte autora não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, a requerida, conforme narrado pela autora, efetuou os reparos conforme solicitado e acordado entre as partes. Ademais,
a autora não retirou o veículo após a conclusão dos reparos, o que sugere que não há evidências concretas de que o automóvel continua apresentando vícios
.

Ademais, não há documentos nos autos que comprovem, de forma inequívoca, a existência de vícios ocultos no veículo após a realização dos reparos pela requerida.
A alegação de irregularidades e a necessidade de novos reparos não se mostram urgentes o suficiente para justificar a concessão da medida liminar, especialmente quando a parte autora não apresentou provas concretas do perigo de dano iminente
.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO - CÂMBIO "POWERSHIFT" - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Inexistindo, nos autos, documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a presença de vícios ocultos no automóvel do agravante, mostra-se necessária maior dilação probatória no caso, sobretudo mediante a realização de prova técnica.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3214279-16.2023.8.13.0000 1.0000.23.321426-1/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Dessa forma, a situação descrita não demonstra a presença dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a completa elucidação dos fatos, é necessária uma dilação probatória maior, especialmente através da realização de prova técnica que possa esclarecer a condição atual do automóvel e a efetividade dos reparos realizados.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência
, pelos motivos acima expostos.

(...)”
(destaquei)

Pois bem. Consoante previsto no art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência é necessário que a parte apresente elementos concretos e convincentes que demonstrem a plausibilidade do direito que está sendo pleiteado e ainda deve ser demonstrado que, sem a concessão da tutela, a parte pode sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação. Também pode ser considerado o risco de que, ao final do processo, a decisão não tenha mais utilidade prática, devido ao decurso do tempo ou à situação dos fatos.

Além disso, a tutela de urgência não pode ser concedida se houver risco de danos irreversíveis à outra parte, caso a medida venha a ser revogada posteriormente.

Feito este registro preambular, segundo ordens de serviços apresentadas na origem (Id. 170900036), em 23/02/2024 o veículo foi levado à concessionária para a primeira manutenção com a reclamação de pane elétrica no quadro de instrumento multimídia. Após análise, foi constatada a necessidade de ajustes nos conectores e limpeza dos aterramentos do chicote do painel (OS 73193), sendo que esses procedimentos foram realizados e o veículo foi liberado para a autora.

Em 27/3/2024, o veículo foi deixado na concessionária para uma revisão completa (OS 73499). Após inspeção minuciosa, foi diagnosticado um curto-circuito no conector do chicote da lanterna traseira direita, o que estava gerando interferências no quadro de instrumentos e no sistema multimídia. Diante dessa constatação, foi solicitado um novo conector à fábrica, cuja previsão de chegada era para o dia 16/04/2024.

Diante do quadro relatado nos autos, o veículo apresentou defeito na parte elétrica e foi realizada a substituição do conector do chicote elétrico, peça esta que não é de sua produção, e que, anteriormente, estava aguardando recebimento na loja, previsto para o dia 16/04/2024 (Id. 153770969, na origem).

Dessa forma, não é possível concluir que os defeitos após os reparos realizados pela concessionária ainda persistem. E, por não haver comprovação técnica de que o veículo, após o reparo, continue apresentando falhas que comprometam sua segurança ou funcionalidade, não há falar em relevância de suas fundamentações.

Diante disso, a autora agravante não demonstrou, com elementos objetivos, o direito alegado, nem o perigo de dano que justifique a concessão da tutela antecipada na forma como pretendido.

De outro lado, se ao final, a autora agravante sagrar-se vencedora, receberá o valor que lhe é de direito devidamente corrigido, de modo que não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PLEITO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇAS DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO E A CONSIGNAÇÃO EM DEPÓSITO DO BEM MÓVEL –
TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

– DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003853-80.2024.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DE VEÍCULO AOS REQUERENTES – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA ATÉ O FINAL DA LIDE OU ATÉ A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA
– PROVA PERICIAL DETERMINADA NA ORIGEM – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Considerando que a matéria discutida nos autos exige ampla e necessária dilação probatória, inclusive com a realização da prova pericial, de rigor a manutenção do decisum
.”
(TJ-MT - AI: 10132587720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024